Tribunal: TJMT
Processo: 8010058-81.2013.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010058-81.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIANO GABRIEL RIBEIRO - CPF: 415.789.021-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0002-15 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0137-29 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA O MAU USO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – MERA INSURGÊNCIA CONTRA LAUDO DA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo laudo que comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular, com submissão do aparelho a exposição de condições inadequadas, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Gazin, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, proponho:

a) com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial,

b)
CONDENAR
a restituir de forma simples o valor pago pela reclamante, qual seja, R$ 399,00 (trezentos e noventa reais)
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

c)
CONDENAR
as reclamadas ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito.

A parte promovida Gazin, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que não agiu de forma arbitrária e/ou ilegal. Além disso, afirma que não teve culpa pelo problema apresentado no produto e nem mesmo pelo manuseio inadequado do produto pela parte autora, uma vez que produtos desta natureza, quando não são manuseados adequadamente estão sujeitos a apresentar defeitos.

Alegou que o defeito no produto decorreu de culpa exclusiva do consumidor e que se este não concorda com o laudo deveria procurar uma outra assistência técnica, com pessoa registrada no CREA para reavaliar o seu produto e indicar a origem do defeito, a fim de contrapor o laudo já existente, o que não ocorreu.

Afirmou que incumbe ao autor comprovar, mesmo que minimamente, o fato que ensejou o suposto dano moral ou material a lastrear seu pedido, o que não ocorreu no caso dos autos.

Requereu a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico é fato incontroverso a existência de parecer técnico que descarta a ocorrência de qualquer vício do produto, posto que reconhece haver danos decorrentes do mau uso, conforme conclusão que ora transcrevo:

“Conforme os termos de garantia contidos no manual do usuário que acompanha o bem, no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia

Portanto, tendo ocorrido a quebra do aparelho em decorrência do
manuseio inadequado
pelo usuário,
houve a exclusão da garantia
do fabricante”. (Destaquei)

Assim, a conclusão do laudo (ID. 54831727) fora por mau uso do produto, não havendo defeito de fabricação.

Não há outro laudo ou contraprova produzida pela parte promovente no sentido de desconstituir o único laudo produzido nos autos efetuado pela assistência técnica autorizada Nokia, de modo que há que prevalecer o laudo existente nos autos, sobretudo por seu valor probatório, pois realizado por técnicos, peritos na área.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo laudo que comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular, com submissão do aparelho a exposição de condições inadequadas, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021